Tribunal: TJES
Processo: 5009314-75.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009314-75.2026.8.08.0000

PACIENTE: WILTON RICARDO GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

COATOR: 1 VARA CRIMINAL VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE MEDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por Wilton Ricardo Gomes contra decisão monocrática que não conheceu da impetração, por inadequação da via eleita, ao fundamento de que o habeas corpus foi utilizado como substitutivo do recurso de apelação criminal cabível contra decisão que indeferiu o processamento da Ação de Justificação Criminal nº 5018459-83.2026.8.08.0024. O agravante requer o regular processamento da ação de justificação criminal perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, com imediata designação de audiência para produção da prova oral requerida pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de apelação criminal contra decisão que indefere o processamento de ação de justificação criminal; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no indeferimento liminar da justificação criminal aptos a justificar a superação do óbice processual; (iii) determinar se a reiteração de ação de justificação criminal com idêntica finalidade, após rejeição anterior transitada em julgado e impugnação por apelação criminal, caracteriza erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se presta, em regra, a substituir recurso próprio previsto em lei, sob pena de violação à sistemática recursal e aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade.

A restrição ao uso do habeas corpus como sucedâneo recursal admite mitigação apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder com repercussão, ainda que reflexa, na liberdade de locomoção.

A decisão que indefere o processamento da justificação criminal, de forma fundamentada, por ausência concreta de utilidade, pertinência e relevância da prova pretendida, insere-se no poder-dever do magistrado de condução do processo e de controle da admissibilidade das provas requeridas.

A justificação criminal, embora destinada à formação de acervo probatório para eventual revisão criminal, não tem natureza automática ou vinculada, exigindo demonstração mínima da necessidade e da utilidade da prova postulada.

A existência de elementos concretos indicados pelo Juízo de origem sobre a fragilidade da utilidade da prova pretendida, especialmente quanto ao contexto pessoal da testemunha indicada, autoriza o controle prévio de pertinência e relevância da prova, sem configurar juízo definitivo de credibilidade.

A segunda ação de justificação criminal ajuizada com idêntica finalidade, após rejeição anterior transitada em julgado em 30/10/2025, evidencia reiteração indevida da medida.

A anterior interposição de apelação criminal pela própria defesa contra o indeferimento da primeira ação de justificação criminal demonstra ciência do meio impugnativo adequado e afasta dúvida objetiva quanto à via cabível.

A utilização do habeas corpus em substituição ao recurso de apelação criminal, em contexto no qual a defesa já havia manejado o recurso cabível em situação análoga, caracteriza erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O entendimento firmado no Habeas Corpus nº 5004298-14.2024.8.08.0000 não se aplica automaticamente ao caso, pois ali se discutia indeferimento originário de ação de justificação criminal, enquanto o caso examina segunda ação ajuizada com idêntica finalidade após rejeição anterior.

A ausência de violação direta ou imediata ao direito de locomoção do paciente impede a concessão da ordem, inclusive de ofício.

O inconformismo contra o indeferimento da produção probatória deve ser deduzido pelas vias recursais próprias, sob pena de subversão do sistema processual e indevida ampliação do âmbito do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de apelação criminal contra decisão que indefere o processamento de ação de justificação criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. A justificação criminal exige demonstração mínima da necessidade, utilidade e pertinência da prova pretendida, cabendo ao magistrado exercer controle prévio de admissibilidade para evitar incidentes impertinentes, protelatórios ou destituídos de eficácia potencial. 3. A reiteração de ação de justificação criminal com idêntica finalidade, após rejeição anterior transitada em julgado e prévia utilização do recurso cabível pela defesa, caracteriza erro grosseiro na impetração de habeas corpus substitutivo e afasta a fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Não foram citados dispositivos normativos específicos no voto.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5004298-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009314-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILTON RICARDO GOMES

COATOR: 1 vara criminal Vitória

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE MEDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por Wilton Ricardo Gomes contra decisão monocrática que não conheceu da impetração, por inadequação da via eleita, ao fundamento de que o habeas corpus foi utilizado como substitutivo do recurso de apelação criminal cabível contra decisão que indeferiu o processamento da Ação de Justificação Criminal nº 5018459-83.2026.8.08.0024. O agravante requer o regular processamento da ação de justificação criminal perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, com imediata designação de audiência para produção da prova oral requerida pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de apelação criminal contra decisão que indefere o processamento de ação de justificação criminal; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no indeferimento liminar da justificação criminal aptos a justificar a superação do óbice processual; (iii) determinar se a reiteração de ação de justificação criminal com idêntica finalidade, após rejeição anterior transitada em julgado e impugnação por apelação criminal, caracteriza erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se presta, em regra, a substituir recurso próprio previsto em lei, sob pena de violação à sistemática recursal e aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade.

A restrição ao uso do habeas corpus como sucedâneo recursal admite mitigação apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder com repercussão, ainda que reflexa, na liberdade de locomoção.

A decisão que indefere o processamento da justificação criminal, de forma fundamentada, por ausência concreta de utilidade, pertinência e relevância da prova pretendida, insere-se no poder-dever do magistrado de condução do processo e de controle da admissibilidade das provas requeridas.

A justificação criminal, embora destinada à formação de acervo probatório para eventual revisão criminal, não tem natureza automática ou vinculada, exigindo demonstração mínima da necessidade e da utilidade da prova postulada.

A existência de elementos concretos indicados pelo Juízo de origem sobre a fragilidade da utilidade da prova pretendida, especialmente quanto ao contexto pessoal da testemunha indicada, autoriza o controle prévio de pertinência e relevância da prova, sem configurar juízo definitivo de credibilidade.

A segunda ação de justificação criminal ajuizada com idêntica finalidade, após rejeição anterior transitada em julgado em 30/10/2025, evidencia reiteração indevida da medida.

A anterior interposição de apelação criminal pela própria defesa contra o indeferimento da primeira ação de justificação criminal demonstra ciência do meio impugnativo adequado e afasta dúvida objetiva quanto à via cabível.

A utilização do habeas corpus em substituição ao recurso de apelação criminal, em contexto no qual a defesa já havia manejado o recurso cabível em situação análoga, caracteriza erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O entendimento firmado no Habeas Corpus nº 5004298-14.2024.8.08.0000 não se aplica automaticamente ao caso, pois ali se discutia indeferimento originário de ação de justificação criminal, enquanto o caso examina segunda ação ajuizada com idêntica finalidade após rejeição anterior.

A ausência de violação direta ou imediata ao direito de locomoção do paciente impede a concessão da ordem, inclusive de ofício.

O inconformismo contra o indeferimento da produção probatória deve ser deduzido pelas vias recursais próprias, sob pena de subversão do sistema processual e indevida ampliação do âmbito do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de apelação criminal contra decisão que indefere o processamento de ação de justificação criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. A justificação criminal exige demonstração mínima da necessidade, utilidade e pertinência da prova pretendida, cabendo ao magistrado exercer controle prévio de admissibilidade para evitar incidentes impertinentes, protelatórios ou destituídos de eficácia potencial. 3. A reiteração de ação de justificação criminal com idêntica finalidade, após rejeição anterior transitada em julgado e prévia utilização do recurso cabível pela defesa, caracteriza erro grosseiro na impetração de habeas corpus substitutivo e afasta a fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Não foram citados dispositivos normativos específicos no voto.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5004298-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009314-75.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: WILTON RICARDO GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
interposto por
WILTON RICARDO GOMES
(id. 19727823), em face da Decisão Monocrática (id. 19716955), que não conheceu da impetração, considerando não ser admitida a utilização do
Habeas Corpus
em substituição ao recurso de apelação criminal, previsto em lei, como sucedâneo recursal.

O recorrente (ID 19727823) requer o provimento do recurso a fim de determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória o regular processamento da
Ação de Justificação Criminal nº 5018459-83.2026.8.08.0024
, com a imediata designação de audiência para a produção da prova oral requerida pela defesa.

Em parecer (ID 19781514), a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo desprovimento do presente Agravo Regimental.

A Decisão Monocrática agravada, proferida por este Relator, contém os seguintes fundamentos:

“(...) O presente writ não reúne condições de admissibilidade, por manifesta inadequação da via eleita, evidenciando-se sua utilização como indevido sucedâneo recursal. (...) verifica-se a ocorrência de erro grosseiro na escolha da via processual, circunstância que inviabiliza, inclusive, a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Isso porque, conforme se extrai dos elementos informativos, a própria Defesa já manejou, em situação análoga, o recurso cabível – notadamente, apelação criminal interposta contra o indeferimento de anterior ação de justificação (Processo nº 5004004-84.2024.8.08.0024) (...) Inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento do writ. Ante o exposto (...) NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus.”

Note-se, portanto, que no caso vertente trata-se de
Habeas Corpus
substitutivo do recurso próprio, especificamente na hipótese de Apelação Criminal contra decisão que indeferiu o processamento de ação de justificação criminal.

Observa-se que a Defesa enfatiza os fundamentos da inicial do writ, argumentando sobre a existência de flagrante ilegalidade no indeferimento liminar da medida, sustentando que inviabilizaria a adequada instrução de futura revisão criminal, em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade real.

Não se desconhece a orientação consolidada no sentido de restringir o cabimento do
habeas co
rpus
quando utilizado como sucedâneo recursal, notadamente diante da necessidade de preservação da sistemática recursal e dos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade. Todavia, igualmente é assente que tal restrição não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais nas quais se evidencie flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a repercutir, ainda que reflexamente, na liberdade de locomoção do paciente.

No caso concreto, contudo, não se vislumbra a presença de tal excepcionalidade.

O agravante fora condenado nos autos do processo tombado sob nº 0004685-57.2015.8.08.0024, pela prática de homicídio qualificado, à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em decisão proferida pelo Tribunal do Júri, acobertada pela coisa julgada material, circunstância que reforça a estabilidade do édito condenatório e impõe maior rigor na admissão de medidas excepcionais que visem à sua desconstituição indireta.

Digno de nota que a decisão de primeiro grau, que rejeitou o pedido de justificação criminal na origem, amparou-se na ausência de demonstração concreta da utilidade, pertinência e relevância da prova pretendida, o que se insere no âmbito do poder-dever de condução do processo pelo magistrado, a quem compete exercer juízo de admissibilidade das provas requeridas, evitando a instauração de incidentes manifestamente protelatórios, impertinentes ou destituídos de eficácia potencial.

Nesse ponto, cumpre salientar que a justificação criminal, embora constitua instrumento vocacionado à formação de acervo probatório destinado a eventual revisão criminal, não se reveste de natureza automática ou vinculada, exigindo da parte requerente a demonstração mínima da necessidade e da utilidade da prova postulada, sob pena de banalização do instituto e comprometimento da racionalidade do sistema processual.

No caso em exame, a decisão combatida destacou, de forma fundamentada, elementos concretos que fragilizam a utilidade da prova pretendida, notadamente o contexto pessoal da testemunha indicada (Sra. Cássia Maria dos Santos Gomes), a qual mantém vínculo direto com indivíduo apontado como liderança de organização criminosa, além de possuir registro recente de prisão em flagrante por fato relacionado ao tráfico de entorpecentes, circunstâncias que, ainda que não impliquem juízo definitivo de credibilidade, autorizam o magistrado a exercer controle prévio de pertinência e relevância da prova.

Ademais, cuida-se de indevida reiteração da medida, tratando-se da segunda ação de justificação criminal intentada com a mesma finalidade, sendo que a demanda anterior (nº 5004004-84.2024.8.08.0024) já fora rejeitada com trânsito em julgado ocorrido em 30/10/2025, oportunidade na qual a própria defesa manejou o recurso de apelação criminal, o que evidencia a plena ciência quanto ao meio impugnativo adequado.

Tal circunstância afasta, de forma inequívoca, qualquer alegação de dúvida objetiva quanto à via processual cabível, configurando erro grosseiro na utilização do habeas corpus, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No mesmo sentido, não prospera a invocação do entendimento firmado no Habeas Corpus nº 5004298-14.2024.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Eder Pontes, porquanto as circunstâncias fáticas e processuais examinadas naquele
writ
não guardam similitude com as ora apreciadas.

Naquele caso, discutia-se, em essência, o indeferimento originário de ação de justificação criminal.

No caso ora em julgamento, trata-se da segunda ação de justificação criminal ajuizada com idêntica finalidade. Na primeira ação ajuizada (5004004-84.2024.8.08.0024), a via cabível foi observada (recurso de apelação). Ou seja, o meio próprio de impugnação era de pleno conhecimento da defesa.

Diversamente do julgado invocado pela defesa, no caso em exame não se está diante de indeferimento originário de ação de justificação criminal, mas, sim, da segunda ação ajuizada com idêntica finalidade, já após rejeição de medida anterior. Não se mostra juridicamente adequado, portanto, transpor, de forma automática, o entendimento firmado no Habeas Corpus nº 5004298-14.2024.8.08.0000 para hipótese substancialmente distinta, sendo inviável a adoção do mesmo entendimento para situações que, em sua essência, revelam contornos diversos.

Ademais, ainda que superado o óbice processual para análise da matéria de fundo, não se extrai dos autos ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar concessão da ordem, sequer de ofício.

Com efeito, o indeferimento proferido pelo Juízo de origem ocorreu de forma devidamente fundamentada, com indicação concreta da ausência de utilidade e pertinência da prova pretendida no contexto processual apresentado.

Assim, a decisão impugnada limitou-se a exercer controle jurisdicional legítimo sobre a admissibilidade da medida, sem que se identifique violação direta ou imediata ao direito de locomoção do paciente.

Eventual inconformismo quanto ao indeferimento da produção probatória deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, sob pena de subversão do sistema processual e indevida ampliação do âmbito de incidência do habeas corpus.

Frente a tal cenário, por não se verificar flagrante ilegalidade no suposto ato coator apontado, deve ser mantida a decisão que não conheceu o writ por se tratar de substitutivo do recurso cabível.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)